Tribunal: TJDFT
Processo: 0745419-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0745419-59.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: A&amp;N PUBLICIDADE E MARKETING LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c nulidade de aviso prévio (Proc. no 0724036-04.2025.8.07.0007) movido em seu desfavor por A&amp;N PUBLICIDADE E MARKETING LTDA, deferiu a tutela de urgência. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 251015728 – autos principais): Custas iniciais recolhidas, ao ID 250888068. Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela antecipada de urgência, proposto por A&amp;N PUBLICIDADE E MARKETING LTDA em face de UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, partes qualificadas nos autos. A autora alega, em suma, que celebrou com a requerida, na qualidade de operadora de plano de saúde, contrato de assistência à saúde empresarial, cuja vigência teve início em 05/06/2024. Relata que, em razão de reiteradas insatisfações com a qualidade da rede credenciada disponibilizada, em 22/07/2025, entrou em contato com a ré, ocasião em que manifestou expressamente sua intenção de proceder ao cancelamento imediato do plano de saúde. Declara que a solicitação foi respondida em 31/07/2025, quando a ré encaminhou um modelo de carta para preenchimento e assinatura, condicionando a efetivação da rescisão à observância de aviso prévio de 60 dias. Afirma que a ré vem impondo à autora a obrigação de arcar com mensalidades indevidas, sob a ameaça de inscrição de seu nome nos cadastros restritivos de crédito. Diz que já contratou um novo plano de saúde coletivo (AMIL), portanto, não requer vínculo com a requerida. Em sede de tutela antecipada de urgência, requer (i) a suspensão imediata da exigibilidade do aviso prévio de 60 dias para cancelamento do plano de saúde, reconhecendo a rescisão contratual com efeitos a partir de 22/07/2025, data da ciência pela operadora; (ii) a suspensão das cobranças posteriores ao pedido de cancelamento (22/07/2025), incluindo as mensalidades de agosto/2025, setembro/2025 e de qualquer outro débito que a ré venha a exigir com fundamento no contrato objeto da lide; (iii) a imediata exclusão de eventuais restrições no nome da autora em órgãos de proteção ao crédito. Brevemente relatado. DECIDO. Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, verifica-se que resta evidenciada aprobabilidade do direito alegado pela autora, que comprova, pelos documentos juntados com a inicial, que solicitou o cancelamento do plano de saúde (IDs 250799372, 250799375, 250799385), ea exigência de aviso prévio de 60 dias para o cancelamento do contrato, já que emitido boleto de cobrança pelo plano de saúde réu. Quanto ao perigo de dano, o autor comprovou as cobranças enviadas pelo réu (IDs 250799392, 250800098), o que pode resultar em inscrição no cadastro de inadimplentes, bem como,caso permaneça vinculada ao plano de saúde contratado junto à ré, poderia a sociedade empresária autora vir a ser demasiadamente onerada, no que tange ao aspecto financeiro. Não há perigo de irreversibilidade da medida, considerando que em eventual improcedência do pedido, a parte autora poderá ser cobrada pelos valores devidos. Pelo exposto, DEFIROo pedido de tutela de urgência para que a ré seja compelida a autorizar o cancelamento do plano de saúde por ela pactuado junto à A&amp;N PUBLICIDADE E MARKETING LTDA, sem cumprimento da carência de 60 dias, com a consequente suspensão da cobrança dos valores atinentes à mensalidade de R$ 1.875,03, com vencimento em 17/08/2025,abstendo-se de efetuar a inscrição da parte autora em cadastro de inadimplentes, no tocante à dívida em debate nos autos, sob pena de aplicação de multa a ser oportunamente arbitrada em caso de descumprimento. Considerando-se o despacho exarado pelo Excelentíssimo Senhor Segundo Vice-Presidente, nos autos do Processo SEI 0002515/2025, que determinou o bloqueio temporário da pauta para realização de audiências de conciliação pelo 1o NUVIMEC,fica dispensada, por ora, a audiência de conciliação, sem prejuízo de futura marcação, caso se evidencie a pertinência do ato. Cite-se e intimem-se. A PRESENTE DECISÃO TEM FORÇA DE MANDADO de modo que basta o seu encaminhamento pelo sistema PJe para que o réu seja considerado citado (art. 5o, da Lei 11.419/2006). Caso a parte possua Domicílio Judicial Eletrônico, a citação se dará na forma do art. 246 do CPC e Resolução N. 455 de 27/04/2022 do CNJ. Em suas razões recursais (ID 77417154), a agravante defende sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que a UNIMED NACIONAL não é a operadora do plano de saúde em discussão nos autos originários, tampouco possui relação jurídica, contratual ou administrativa com o referido plano. Aduz que o contrato foi firmado, na verdade, com a UNIMED SEGUROS, pessoa jurídica distinta e autônoma, possuindo CNPJ, sede, gestão e registro próprios junto à ANS. Alega que os documentos acostados pela própria agravada evidenciariam que o pedido de cancelamento foi dirigido à UNIMED SEGUROS, reconhecendo ser esta a operadora responsável. Afirma que exigir que arque com custos de um beneficiário que não integra seu rol é descabido, afrontando princípios contratuais. Ressalta-se a independência jurídica e patrimonial das diversas Unimed’s, reguladas pela Lei no 5.764/71, sendo o sistema de intercâmbio meramente operacional, sendo que este intercambio somente cede a utilização da rede credenciada, mas os atos gerenciais, cobranças e autorizações são realizados pela Unimed de origem, UNIMED SEGUROS, assim, não há confusão patrimonial ou ingerência de uma cooperativa sobre a outra. Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, o seu provimento para reformar a decisão agravada, para reconhecer a ilegitimidade passiva da agravante, Unimed Nacional, e determinando-se a substituição no polo passivo pela operadora efetivamente responsável, qual seja, a UNIMED SEGUROS. Preparo recolhido (ID 77430032). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito substancial invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Em suas razões recursais, sustenta a apelante sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, ao argumento de que não participou da relação contratual objeto da controvérsia. Aduz que o negócio jurídico referente ao plano de saúde foi celebrado exclusivamente entre a parte autora e a sociedade anônima Unimed Seguros Saúde S.A. Pois bem. Malgrado tal argumento, o fato é que a relação contratual discutida nos autos se submete, conforme já sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 608), ao Código de Defesa do Consumidor. Sendo assim, não há dúvida de que se aplica ao caso a “responsabilidade solidária” (arts. 7o e 25, §1o, do CDC), no que diz respeito à legitimidade para responder por eventuais danos causados aos contratantes de planos de saúde, com exceção das entidades denominadas de “autogestão”. Assim, para além da legislação a que se reporta o recorrente, resulta inviável o afastamento de sua responsabilidade em relação aos fatos aduzidos na inicial. Ademais a Central Nacional Unimed – Cooperativa Central e a Unimed Seguros Saúde S.A. integram o mesmo sistema cooperativo Unimed, atuando em regime de interdependência e cooperação empresarial, o que gera a responsabilidade solidária por falhas na prestação de serviços. Ressalte-se que esse entendimento encontra abrigo na jurisprudência do STJ, no sentido de que “a operadora do plano de saúde, na condição de integrante da cadeia de consumo, responde solidariamente perante o consumidor pelos defeitos na prestação serviço” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.215.411/BA, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023). No mesmo sentido, julgados desta Corte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA DE COOPERATIVAS UNIMED. RELAÇÃO CONSUMERISTA. ILETIGIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO DESPROVIDO 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de imposição, à recorrente, da obrigação de custear o tratamento médico descrito na causa de pedir. 2. No caso em deslinde a apelante suscitou sua ilegitimidade passiva, alegando a inexistência de vínculo jurídico com a autora, uma vez que o negócio jurídico respectivo foi celebrado com a sociedade anônima Unimed Seguros Saúde. 3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que “o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes" (AgInt no AREsp 1545603/SP, Rel. Ministro Marco AUrélio Belizze, 3a Turma, julgado em 16/03/2020.) 4. Assim, ainda que o negócio jurídico tenha sido celebrado com a sociedade anônima Unimed Seguradora S/A, deve ser ressaltado que a controvérsia a respeito da obrigação imposta à Central Nacional Unimed para que promova o custeio do tratamento médico indicado para a ora apelada deve ser objeto de deliberação por meio da aplicação da teoria da aparência, tendo em vista que ambas integram o Sistema Unimed, evidenciado pelo uso do mesmo nome e pelo logotipo em comum, fato que dificulta a compreensão, pelos consumidores, a respeito das responsabilidades e da área de abrangência de cada uma das unidades. 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1944602, 0726617-60.2023.8.07.0007, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/11/2024, publicado no DJe: 27/11/2024.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INTIMAÇÃO PARA CUMPRIR OBRIGAÇÃO. CENTRAL NACIONAL UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. MANUTENÇÃO. 1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno, cujas razões recursais tratam exatamente sobre a mesma matéria. 2. As unidades da Unimed funcionam por meio de um sistema de cooperativas. Assim, embora elas sejam independentes entre si, comunicam-se por regime de intercâmbio, o que possibilita o atendimento de usuários de um plano de saúde de dada unidade em outras localidades. 3. As diversas cooperativas de saúde que integram o complexo Unimed do Brasil, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, por força da teoria da aparência aos consumidores e por integrarem um Sistema Unimed único, possuem responsabilidade solidária. 4. A responsabilização da Central Nacional UNIMED quanto às obrigações impostas à suas subsidiárias regionais já foi objeto de deliberação do Superior Tribunal de Justiça, o qual reconhece a sua responsabilidade solidária em decorrência da teoria da aparência. Precedentes. 5. A multa cominatória, ou astreintes, pelo atraso no cumprimento das obrigações ou astreintes é imposta pelo magistrado no intuito de atuar no estado psicológico daquele que deve cumprir com determinada obrigação e revela-se verdadeiro meio coercitivo a defender determinado comando legal, ordem judicial ou cláusula de contato. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1726539, 07108223520238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023.) Sob esse prisma, tem-se como não materializada a probabilidade do direito invocado pelo agravante. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo fica prejudicado quando ausente a probabilidade do direito. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, ambos os requisitos exigidos pelo artigo 995, do CPC, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 16 de outubro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator